Tribunal: TJBA
Processo: 0575872-19.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575872-19.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: CLINICA SANTA CLARA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FABIANA PRATES CHETTO, PEDRO MARIA DE SOUZA COSTA registrado(a) civilmente como PEDRO MARIA DE SOUZA COSTA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO INDIRETO DE CLÍNICA. EXCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 17, DA LEI Nº 9.656/1998. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar a manutenção de contrato de credenciamento entre operadora de plano de saúde e clínica, com continuidade das condições originalmente pactuadas, inclusive cobertura de procedimentos essenciais, além de condenação ao pagamento de custas e honorários.

2. Operadora excluiu exames de raio-X do rol contratual após mais de 20 anos de relação, inviabilizando a prestação dos serviços e o faturamento da clínica.

3. Sentença confirmou tutela de urgência e reconheceu a abusividade da conduta, determinando a manutenção do vínculo contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: saber se a exclusão de procedimentos essenciais configura exercício regular do direito contratual ou resilição unilateral indireta; e saber se é possível impor judicialmente a manutenção do credenciamento diante da ausência de substituição por prestador equivalente e de comunicação prévia adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei nº 9.656/1998, art. 17, impõe a manutenção da rede credenciada, admitindo substituição apenas mediante equivalência do prestador e comunicação prévia aos consumidores.

6. A exclusão de procedimentos essenciais inviabilizou a atividade da clínica, caracterizando resilição unilateral indireta do contrato, sem observância das exigências legais.

7. A operadora não comprovou a substituição por prestador equivalente nem a comunicação adequada, descumprindo o ônus probatório do art. 373, II, do CPC.

8. A conduta viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato, diante da longa duração da relação e da legítima expectativa de continuidade.

9. A jurisprudência admite a intervenção judicial para impedir descredenciamento abusivo e assegurar a continuidade da rede assistencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exclusão de procedimentos essenciais que inviabiliza a atividade do prestador de saúde configura resilição unilateral indireta do contrato. 2. O descredenciamento de prestador exige substituição por equivalente e comunicação prévia, nos termos do art. 17 da Lei nº 9.656/1998. 3. A inobservância desses requisitos autoriza a manutenção judicial do vínculo contratual.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 17; CPC, art. 373, II; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.385/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02.02.2015; TJBA, Apelação nº 0353581-19.2012.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 23.01.2024; TJBA, Apelação nº 8000050-66.2020.8.05.0229, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 22.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0575872-19.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como apelada
CLINICA SANTA CLARA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - EPP
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso da parte ré,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator